Tribunal: TJBA
Processo: 8016414-87.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8016414-87.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA - SINTCE.BA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA

IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO CAVALCANTI SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. LIMITES DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a necessidade de execuções individuais para discussão do suposto descumprimento de decisão judicial transitada em julgado, relacionada à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidores públicos inativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída pode ser implementada de forma coletiva, sem necessidade de execuções individuais; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que determinou a observância dos limites da coisa julgada e a necessidade de análise individualizada deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada reconhece o direito líquido e certo à conversão da licença-prêmio em pecúnia, mas não determina a forma de cumprimento da obrigação, exigindo a verificação individualizada do preenchimento dos requisitos legais por cada beneficiário.

O pagamento da indenização decorrente da conversão da licença-prêmio não gozada é consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo, mas demanda análise específica sobre se o servidor preenche os requisitos necessários.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a execução de sentença coletiva em demandas que envolvem direitos individuais homogêneos deve ocorrer de forma individualizada, considerando a peculiaridade de cada caso.

O acórdão concessivo da segurança possui caráter genérico e ilíquido, inviabilizando sua execução imediata, sendo necessária a liquidação individual para apuração do direito de cada servidor.

A decisão monocrática se mostra correta ao determinar que a suposta violação da coisa julgada deve ser analisada caso a caso, por meio de execuções individuais, respeitando a repartição da atividade jurisdicional entre aspectos gerais e específicos da demanda coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução de sentença coletiva que reconhece direitos individuais homogêneos deve ser realizada de forma individualizada, permitindo a verificação dos requisitos específicos para a concessão do benefício a cada beneficiário.

A conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada exige análise individual sobre o cumprimento dos requisitos legais, sendo necessária a propositura de execuções individuais para a aferição do direito e o pagamento da indenização.

A coisa julgada que reconhece o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia não implica na execução coletiva automática, devendo ser observados os aspectos específicos de cada caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 96 e 98; RISTJ, art. 34, XVIII, c.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721.001-RG/RJ, Tema 635; STJ, RMS 55.734/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018; STJ, REsp 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 02/05/2012.XX

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016414-87.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA - SINTCE.BA e como apelada Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 30 de Junho de 2022.